Tribunal: TJES
Processo: 5017645-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017645-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

REQUERENTE: ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.

REQUERIDO: RUTH MARIA PERIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PRÉVIO. PODER GERAL DE CAUTELA. MODULAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM CUSTEIO DE AVALIAÇÃO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por administradora de estacionamento contra decisão que, em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento psicológico em favor de consumidora, vítima de sequestro relâmpago ocorrido nas dependências de shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que impõe o custeio de tratamento psicológico, especialmente diante da alegação de responsabilidade por fortuito interno e da ausência de laudo técnico prévio que ateste a necessidade da terapia, bem como analisar a possibilidade de modulação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro relâmpago ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 130 do STJ, aplicada por analogia.

A alegação de severo abalo psicológico decorrente de evento de extrema violência, como um sequestro, é dotada de elevada verossimilhança, de modo que a ausência de laudo prévio não pode constituir óbice intransponível à proteção da vítima em sede de tutela de urgência, amparada pelo poder geral de cautela do julgador.

A imposição do custeio de um tratamento de forma aberta e indeterminada, sem parâmetros técnicos, gera insegurança jurídica e dificulta o cumprimento da obrigação, de sorte que a modulação da tutela de urgência é a medida que melhor equilibra os interesses das partes, convertendo-se a obrigação de custear o tratamento na obrigação de custear, primeiramente, uma avaliação pericial por profissional de saúde mental para subsidiar a decisão sobre a necessidade, a modalidade e a duração da terapia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende a
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
(ID 10868608) ver reformada a decisão (ID 10868614) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
RUTH MARIA PERIM
, para determinar que a Agravante e as demais rés custeiem o tratamento psicológico da Agravada, vítima de um sequestro relâmpago ocorrido nas dependências do Shopping Vila Velha, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a sua ilegitimidade passiva, por entender que o evento danoso (sequestro relâmpago) constitui caso fortuito externo, por culpa exclusiva de terceiro, tratando-se de matéria afeta à segurança pública e, portanto, de responsabilidade do Estado, o que configuraria excludente de sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a Agravada não apresentou qualquer laudo médico ou psicológico que comprovasse o diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) ou a efetiva necessidade do tratamento pleiteado; (iii) a impossibilidade fática de cumprimento da decisão, por seu caráter genérico, ao não especificar o tipo de tratamento, o profissional habilitado, a frequência e os custos envolvidos ; e (iv) a excessividade da multa cominatória fixada, que entende ser desproporcional e apta a gerar enriquecimento ilícito.

Por meio da decisão de ID 11358400, entendi por bem deferir a tutela de urgência pleiteada para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

A decisão hostilizada fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo a probabilidade do direito da autora com base nos fatos narrados e no registro da ocorrência policial, bem como o perigo de dano à sua saúde mental.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, no atual estágio processual, estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à Agravante o custeio de tratamento psicológico em favor da Agravada.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar tanto a plausibilidade da responsabilidade civil imputada à Agravante, quanto a adequação da medida imposta em caráter liminar.

De início, impende registrar que a tese recursal de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro não se sustenta.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte, em alinhamento com os tribunais superiores, firmou-se no sentido de que crimes como roubo e sequestro ocorridos no interior de estacionamentos de estabelecimentos comerciais constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 130, “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”. Por analogia, o dever de segurança abrange a incolumidade física e psíquica dos consumidores que frequentam o local, sendo a possibilidade de ocorrência de assaltos um risco previsível e atrelado ao negócio explorado, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Superado esse ponto, a probabilidade do dever de indenizar, em tese, afigura-se presente.

Noutro viés, o recurso aponta uma questão processual de notável relevância: a ausência de prova pré-constituída do dano específico alegado – o Transtorno de Estresse Pós-Traumático – e, por conseguinte, da necessidade do tratamento cujo custeio foi determinado.

De fato, não existe nos autos laudo, atestado ou prescrição de profissional da saúde mental a corroborar tal pleito, daí porque, ao realizar o juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, entendi por bem atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Ocorre que, melhor refletindo sobre a questão em apreço, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhida, pois, embora ainda não exista um laudo técnico a atestar a necessidade da terapia postulada pela agravada, a sua alegação quanto ao severo abalo psicológico é dotada de extrema verossimilhança.

A experiência de um sequestro, sob a mira de arma de fogo e na presença de familiares, é um evento de inegável potencial traumático, cujas consequências para a saúde mental de uma pessoa média são intuitivas e prescindem de complexas digressões.

Ignorar tal fato seria fechar os olhos à realidade, em um momento de sensível fragilidade, sendo certo que o julgador, amparado pelo poder geral de cautela, não pode ser um mero espectador da controvérsia.

Diante de um quadro fático de violência extrema, cuja capacidade de gerar abalos psíquicos é notória, a inércia do Judiciário decerto representaria uma denegação da própria tutela jurisdicional.

Cediço que o ordenamento processual moderno, ao prever a tutela de urgência, confere ao magistrado o poder-dever de adotar as medidas necessárias e adequadas para assegurar o resultado útil do processo e, precipuamente, para mitigar os danos à pessoa. Assim, embora a ausência de um laudo prévio seja um ponto processual relevante, ela não pode servir de óbice para a determinação da aferição do dano psicológico alegado pela vítima.

Por outro lado, deferir o custeio de um "tratamento" de forma aberta e indeterminada, sem qualquer parâmetro, tal como fez o Juízo de origem, gera insegurança jurídica e abre margem para as dificuldades de cumprimento e os potenciais excessos legitimamente apontados pela Agravante.

Ademais, a prudência recomenda que, antes de se impor uma obrigação de trato continuado e de custo indefinido, se estabeleça, com um mínimo de certeza técnica, a real necessidade e a extensão da terapia recomendada, de modo que o ponto de equilíbrio, que atende tanto à urgência da Agravada, quanto ao devido processo legal da Agravante, consiste em modular a tutela deferida.

Desse modo, penso que a medida mais justa e eficaz, neste momento, não é o custeio do tratamento em si, mas o custeio de uma avaliação técnica que possa subsidiar a decisão do Juízo sobre a terapia.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão, com a necessária modulação de seus efeitos, na medida em que se reconhece o dever da Agravante de responder pelos desdobramentos do evento, ao mesmo tempo em que se busca conferir exequibilidade à tutela jurisdicional.

A reforma parcial se dá, pois, para converter a obrigação de custear o tratamento em uma obrigação de custear a avaliação pericial que irá determinar a existência ou não da sua necessidade, informando, ainda, a previsão de sua duração.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reformar em parte a decisão agravada, substituindo a obrigação de custeio direto do tratamento pela determinação de que a Agravante, no prazo de 10 (dez) dias, custeie a realização de uma avaliação por profissional de saúde mental (psicólogo ou psiquiatra), a ser indicado pela Agravada, o qual deverá elaborar laudo técnico circunstanciado sobre o estado de saúde psíquica da autora, a existência de nexo de causalidade com o evento danoso narrado e, se for o caso, a necessidade de tratamento, com a especificação da modalidade, frequência e duração estimada.

A questão sobre o custeio do tratamento em si deverá ser reapreciada pelo Juízo de origem após a juntada do referido laudo.

Fixo, para o caso de descumprimento desta nova determinação, multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)